Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM ESCOLA ESCOLHIDA PELO ALUNO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional não se traduz, automaticamente, em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula em escola por ela indicada.
2. Havendo lista de espera, eventual determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia.
3. Recurso não provido.